Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722852-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 15.944,67), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) os documentos apresentados evidenciaram uma situação completa de insuficiência de recursos, pois seu salário líquido mensal é em média de R$ 4.200,00 e ainda são debitados valores em conta corrente, razão pela qual deve ser considerada sua renda líquida; 2) pelo menos um dos empréstimos contraídos se refere à habitação/material de construção, sendo esse, inclusive, o empréstimo de maior valor de desconto, enquanto outras dívidas se destinaram a custear necessidades essenciais do núcleo familiar; 3) a análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve recair sobre a atual condição econômica da parte, e não sobre eventuais juízos subjetivos a respeito de como ela administra sua renda; 4) é inconcebível que os descontos suportados em decorrência de empréstimos não possam ser levados em conta para averiguação da situação de hipossuficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) ao analisar os documentos juntados aos autos, especialmente a folha de pagamento da executada, verifica-se que o salário bruto percebido pelo requerente é consideravelmente superior à média salarial da população em geral (aproximadamente doze mil reais). O benefício da justiça gratuita destina-se exclusivamente àqueles que demonstram efetiva necessidade, sendo sua concessão uma medida excepcional, não se confundindo com a mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes de compromissos assumidos voluntariamente. (...) O salário bruto da executada, que é substancialmente superior à média salarial da população brasileira, demonstra que ele não se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Além disso, os descontos em folha, como os empréstimos realizados, não têm o condão de justificar a concessão da gratuidade, uma vez que se tratam de obrigações previamente assumidas e que devem ser consideradas dentro do planejamento financeiro pessoal, não havendo como transferir ao Poder Judiciário o ônus de tais compromissos. Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante é psicóloga aposentada do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e, embora tenha renda bruta de R$ 11.332,32, o líquido é de apenas R$ 4.857,56, em razão de descontos legais e de empréstimos (ID 238586600 do processo referência), o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que já foram arbitrados honorários de 10% do valor atualizado do débito (ID 225791875 do processo referência). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator